Tribunal: TJSP
Processo: 1000663-93.2021.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Energia elétrica. Eletrificação rural. Programa "Luz da Terra". Prescrição. Prazo prescricional que tem por termo inicial a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. Fato não demonstrado pela ré, a quem cabia o referido ônus. Impossibilidade de se reconhecer a prescrição da pretensão formulada. Responsabilidade pelo custeio da construção da rede que era

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Energia elétrica. Eletrificação rural. Programa "Luz da Terra". Prescrição. Prazo prescricional que tem por termo inicial a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. Fato não demonstrado pela ré, a quem cabia o referido ônus. Impossibilidade de se reconhecer a prescrição da pretensão formulada. Responsabilidade pelo custeio da construção da rede que era exclusiva da concessionária, conforme previsão do art. 9o do Decreto Estadual 41.187/96. Situação que se coaduna com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.243.646/PR. Ressarcimento dos valores despendidos pelo autor com o financiamento bancário contratado que é devido. Recurso desprovido.